Tribunal: TJBA
Processo: 8071249-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071249-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA MACHADO

Advogado(s)
:
ISADORA CLARA MAGALHAES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO. POSSÍVEL CONFUSÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. RISCO DE DANO DECORRENTE DE DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. MEDIDA REVERSÍVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A parte autora sustenta que não contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto à instituição financeira agravada, mas passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual pleiteou a imediata suspensão das cobranças.

O juízo de primeiro grau entendeu ausente a probabilidade do direito, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes para identificação da operação contratual, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência, condicionando eventual reavaliação à apresentação de contestação e à produção de provas.

Interposto o agravo de instrumento, foi deferido efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão imediata dos descontos, decisão posteriormente submetida à apreciação colegiada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor nega a contratação;
(ii) saber se a mera apresentação de contrato de adesão pela instituição financeira é suficiente para afastar a alegação de inexistência de contratação ou de falta de informação adequada ao consumidor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) constitui produto financeiro de maior complexidade técnica, frequentemente confundido com empréstimo consignado tradicional, situação que impõe ao fornecedor o dever reforçado de informação clara, adequada e ostensiva.

A alegação da consumidora baseia-se em fato negativo — inexistência de contratação —, circunstância que caracteriza prova de difícil ou impossível produção, cabendo à instituição financeira demonstrar não apenas a formalização do contrato, mas também o cumprimento do dever de informação acerca da natureza e das condições do produto.

A mera apresentação de contrato de adesão não comprova, por si só, que a consumidora tenha recebido informações claras sobre a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, tampouco que tenha manifestado consentimento consciente quanto às características e encargos da modalidade contratual.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada diante da possível ausência de transparência na contratação, circunstância que pode caracterizar prática abusiva, vedada pelo art. 39, IV, do CDC, bem como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada.

O perigo de dano também se revela presente, tendo em vista que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da consumidora e podendo ocasionar prejuízos de difícil reparação.

A suspensão dos descontos constitui medida reversível, pois eventual reconhecimento da validade da contratação permitirá à instituição financeira buscar a recomposição de valores pelos meios legais adequados, sendo o risco de dano à consumidora mais gravoso caso os descontos persistam indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, determinando a suspensão dos descontos realizados sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final da ação de origem, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00.

Tese de julgamento:

“1. Nas relações de consumo envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), compete à instituição financeira demonstrar não apenas a existência formal do contrato, mas também o cumprimento do dever de informação clara e adequada acerca da natureza e das condições do produto.”

“2. Estando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente de descontos em verba previdenciária de natureza alimentar, mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento final da demanda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071249-83.2025.8.05.0000
, da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator a seguir transcritos.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04